Tribunal: TJDFT
Processo: 0012699-44.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012699-44.2006.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE CANISIO MALDANER RECORRIDO: CEB DISTRIBUICAO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. §6o DO ART. 37 DA CF E ART. 22 DO CDC. COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AGRAVO RETIDO. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PEDIDO FORMULADO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE PELA PARTE RÉ. PODER INSTRUTÓRIO DO JUÍZO (ART. 370, CPC/2015 OU ART. 130, CPC/73). PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. PERÍCIA FUNDAMENTAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS DA PROPRIEDADE DO CONSUMIDOR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PROLATADA SOB ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DA NORMA PROCESSUAL. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. 1. A prova pericial foi pleiteada em momento oportuno pela ré, que apenas reiterou o pedido após essa ocasião. O princípio do livre convencimento confere ao juiz o poder de produzir as provas necessárias e essenciais ao seu convencimento (art. 370, CPC/2015 e art. 130, CPC/73). A perícia era fundamental ao deslinde da controvérsia. Agravo retido desprovido. 2. As empresas concessionárias e permissionárias do serviço público respondem objetivamente pelos danos causados ao particular (§6o do art. 37, CF). Aplica-se igualmente o CDC nas relações existente entre os Órgãos da Administração Direta e Indireta e o particular (art. 22). A responsabilidade civil do prestador de serviço é objetiva e só poderá ser afastada quando demonstrado que o serviço foi prestado sem defeito ou a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §4o CDC). 3. In casu, a perícia comprovou que a inadequação das instalações internas do autor, que eram de sua responsabilidade, foi a responsável pela sobrecarga no sistema elétrico e que culminou nos prejuízos suportados. Dessa forma, restou demonstrada a culpa exclusiva da vítima e, por conseqüência, excluída a responsabilidade do fornecedor de serviço. 4. Os honorários de sucumbência fixados em sentença proferida na vigência do CPC/2015 devem observar o art. 85, §2o do novo diploma processual. Entendimento sufragado pelo STJ. 5. APELAÇÃO E AGRAVO RETIDO DO AUTOR CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e 6o Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, afirmando que a majoração da verba honorária afrontou as referidas normas, as quais vedam a retroatividade da lei para modificar situações anteriormente estabelecidas; b) artigo 223 do Código de Processo Civil, asseverando que a recorrida requereu a prova pericial extemporaneamente. Ressalta que a preclusão é instituto de garantia do devido processo legal, e que sua violação macula o ordenamento jurídico e vulnerabiliza o ambiente jurídico. Assim, requer seja declarada a preclusão do direito da recorrida de produzir provas e a retirada do laudo pericial dos autos; c) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e 7o do Código de Processo Civil, sustentando cerceamento de defesa. Articula ofensa ao princípio do contraditório. Defende a necessidade de produção de nova prova pericial. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 6o da LINDB, pois “é "inviável o conhecimento do Recurso Especial por violação do art. 6o da LICC, uma vez que os princípios contidos na Lei de Introdução ao Código Civil - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional (art. 5o, XXXVI, da CF/1988)" (AgRg no REsp n. 1.402.259/RJ, Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe 12/6/2014)” (AgInt no REsp 1754766/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 5/12/2019). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXVI e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo no que se refere à mencionada contrariedade aos artigos 7o e 223, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028